Tribunal: TJMT
Processo: 1002923-55.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002923-55.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FLABIO VINICIUS GROSS MILHOMEM - CPF: 042.928.181-18 (RECORRENTE), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA ACIMA DO VALOR CONTRATADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA ALTERAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para: a) determinar que a empresa reclamada proceda a cobrança somente do valor contratado, qual seja R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos); b) condenar a reclamada ao pagamento de R$60,00 (sessenta reais), a título de indenização por danos materiais, decorrentes do pagamento indevido e, c) condenar a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, por falha na prestação de serviço.

Sustentando o consumidor que as faturas estavam em desacordo com o valor contratado (RS 39,00), cabia à prestadora do serviço comprovar a regularidade da referida cobrança, nos termos do art. 14, § 3.º c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso, inexiste previsão contratual específica que o plano seria alterado. Além disso, não foi comprovada a prévia notificação do consumidor acerca da alteração levada a efeito em seu plano de telefonia. Em razão disso, o reclamante faz jus ao restabelecimento do plano com o valor originalmente contratado, qual seja, R$39,00(trinta e nove reais).

Tentativas, por parte do reclamante, de resolução do problema na seara administrativa, a revelar verdadeiro descaso da prestadora de serviço para com a consumidora.

Quantum indenizatório fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais) que não merece reforma, pois, está em consonância com o valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para: a) determinar que a empresa reclamada proceda à cobrança somente do valor contratado, qual seja R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos); b) condenar a reclamada ao pagamento de R$ 60,00 (sessenta reais), a título de indenização por danos materiais, decorrentes do pagamento indevido e, c) condenar a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, por falha na prestação de serviço.

A recorrente sustenta que não ocorreu apenas uma alteração do valor, mas sim uma nova condição comercial, com alteração das características do plano. Afirma que a ANATEL permite a alteração dos planos promocionais oferecidos aos consumidores, sem vinculação ao critério da anualidade. Afirma que não há desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. Pugnando pela improcedência dos pedidos.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da legalidade da cobrança realizada pelo plano de telefonia, bem como, se procedem os pedidos de danos materiais e morais.

O reclamante afirma que contratou em agosto de 2018 junto a empesa reclamada o plano VIVO CONTROLE DIGITAL, pelo valor de R$39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos. Sustenta que sem o seu consentimento, a requerida alterou o valor do plano e vem realizando cobranças acima do valor pactuado. A reclamante acostou cópia das faturas de consumo correspondente ao período de junho/2020 a março/2021, bem como, acostou os protocolos 20217358592835, 20216964780554, 20217124033482, 20217249308488 e 20217256429855.

A reclamada sustenta que em 06/07/2018 o reclamante tornou-se cliente, conforme registrado no perfil de cobrança nº 1117468353, com a linha nº (65) 99974-1961, inicialmente no plano Vivo Controle 3GB. Sustenta que o plano contratado pelo reclamante deixou de ser oferecido, sendo substituído pelo plano de 4GB ANUAL, no valor mensal de R$44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Por fim, afirma ter efetuado ampla “
publicidade sobre as alterações dos planos através de publicação em jornal, mensagens em fatura e mensagem de texto (SMS), além de atualização das informações em site, e-mails e aplicativo MEU VIVO para todos os consumidores afetados com o fim da promoção
” (sic – id. 101154474),entretanto, acostou aos autos apenas telas sistêmicas com informações do Regulamento da “PROMOÇÃO “VIVO CONTROLE ANUAL I” e impressão de uma página do Jornal Folha de São Paulo.

Pois bem, analisado detidamente os autos, especialmente, pela análise das faturas juntadas na inicial, em especial das faturas emitidas após outubro/2020 que o plano contratado foi alterado, tanto no que se refere aos serviços disponibilizados (4GB) quanto ao preço (R$44,99).

A esse respeito, a reclamada sustenta que o plano inicialmente contratado pelo reclamante deixou de ser comercializado, sendo substituído pelo de 4GB, no valor de R$44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), ou seja, um aumento de R$5,00 (cinco reais) de diferença. Afirma ter comunicado aos consumidores, inclusive, publicando uma comunicação em jornal de grande circulação (Folha de São Paulo), atendendo ao disposto no art. 52 da Resolução 632/2014 da ANATEL.

Contudo, no caso dos autos, não há provas que o reclamante tenha sido previamente notificado acerca da alteração levada a cabo pela ré. Nesse contexto,

Nesse contexto, dispõe o CDC:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

(...)

X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.

No caso, verifica-se que o reclamante não solicitou a alteração do plano para outro com condições e valor diverso, de modo que, a conduta adotada pela reclamada não pode ser convalidada, especialmente, diante das reclamações realizadas e registradas junto empresa (protocolos 20217358592835, 20216964780554, 20217124033482, 20217249308488 e 20217256429855).

Assim, o reclamante faz jus ao reembolso em dobro dos valores indevidamente cobrados a maior nas faturas de outubro/2020 a março/2021, na forma estabelecida no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste posto.

No que alude ao dano moral vindicado, os protocolos acostados na inicial e na impugnação à contestação comprovam que o reclamante tentou por inúmeras vezes resolver a questão administrativamente, os quais a reclamada apenas informou serem inexistentes.

A esse respeito, destaca-se que quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para desfazer algo que não deu causa, porquanto está sendo cobrada por valores não pactuados, cabível a reparação por danos morais.

Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois, está patamar do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interporto e, no mérito,
NEGO-LHE
P
ROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022